Tribunal: STF
Processo: RE 1322195
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA. ARTIGO 40, § 1º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. CÁLCULO DE PROVENTOS. EXIGÊNCIA DE CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE EM QUE SE DER A APOSENTADORIA. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO QUANTO AO TEMA 578 DA REPERCUSSÃO GERAL. REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.